Tribunal: TJSP
Processo: 2122455-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERSPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO - Decisão do relator que entendeu ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal consistente em efeito suspensivo ao agravo – Não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e nem o risco fundado de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERSPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO - Decisão do relator que entendeu ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal consistente em efeito suspensivo ao agravo – Não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e nem o risco fundado de irreparabilidade que não possa aguardar a análise pela Turma Julgadora – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.